Tribunal: STM
Processo: 7000721-97.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. RECURSO DEFENSIVO. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DO RÉU APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IRRELEVANTE PARA O PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. UNANIMIDADE. I - O licenciamento do réu das fileiras das Forças Armadas, ocorrido após o recebimento da denúncia, não obsta o transcurso da persecução penal pelo crime de deserção. II - A condição de militar da ativa é requisito de procedibilidade para o oferecimento e recebimento da Denúncia, não sendo exigindo como condição de prosseguibilidade da ação penal. III - Esse entendimento encontra respaldo na doutrina e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar. IV - Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado rejeitados. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2025 A
24/04/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000721-
97.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: LAÉRCIO SOARES DE SOUSA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/04/2025, às 13:30, a 24/04/2025, às 18:00, na sequência 8, disponibilizada no DE
de 04/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS
EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO, OPOSTOS PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, MANTENDO INALTERADO, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, O ACÓRDÃO RECORRIDO.
AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000721-97.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
EMBARGANTE: LAÉRCIO SOARES DE SOUSA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO.
RECURSO DEFENSIVO. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DO RÉU
APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IRRELEVANTE PARA O
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS. UNANIMIDADE.
I - O licenciamento do réu das fileiras das Forças Armadas, ocorrido após o
recebimento da denúncia, não obsta o transcurso da persecução penal pelo
crime de deserção.
II - A condição de militar da ativa é requisito de procedibilidade para o
oferecimento e recebimento da Denúncia, não sendo exigindo como condição
de prosseguibilidade da ação penal.
III - Esse entendimento encontra respaldo na doutrina e na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar.
IV - Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado rejeitados. Decisão
unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os Embargos de Nulidade e Infringentes do
Julgado, opostos pela Defensoria Pública da União, mantendo inalterado, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, o Acórdão recorrido.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 24 de abril de 2025.
RELATÓRIO
7000721-97.2024.7.00.0000
40001371262 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado opostos pela
Defensoria Pública da União, em favor de LAÉRCIO SOARES DE SOUSA, contra o
Acórdão emanado por este Tribunal, no bojo da Apelação nº 7001032-92.2023.7.01.0001,
que desconstituiu a Decisão do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha do Brasil
(CPJ/MB) da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), a qual julgou extinto
o processo sem resolução de mérito. O Acórdão embargado determinou a restituição dos
autos à primeira instância para prosseguimento do feito, conforme a seguir ementado.
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). ARTIGO 187 DO CPM.
DESERÇÃO. PRELIMINAR. DEFESA. DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA DE FATO E DE
DIREITO. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. MÉRITO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO
DE PROCEDIBILIDADE. AFERIÇÃO. MOMENTO DO INÍCIO DA AÇÃO PENAL.
PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
I - Em respeito ao princípio tantum devolutum quantum appellatum, o efeito devolutivo da
apelação alcança, tão somente, a matéria impugnada por meio do respectivo recurso,
excetuando-se, por óbvio, as questões de ordem pública, as quais, como se sabe, podem ser
arguidas até de ofício, o que não é a situação dos autos.
II - Preliminar defensiva rejeitada, por decisão unânime.
III - O status de militar da ativa é condição de procedibilidade da Ação Penal no crime de
deserção, indispensável somente para o recebimento da Denúncia.
IV - Os §§ 1º a 3º do art. 457 do CPPM (código de Processo Penal Militar), o art. 187 do
CPM (Código Penal Militar) e o enunciado 12 de Súmula deste Tribunal indicam apenas a
condição de procedibilidade relacionada à legitimidade passiva quando do recebimento da
Denúncia, sem menção a qualquer condição de prosseguibilidade após essa fase.
V - A Lei 4.375, de 17.8.1964 - Lei de Serviço Militar - foi alterada pela Lei 13.954, de
16.12.2019 e, em harmonia com o entendimento desta Corte, passou a esclarecer acerca da
possibilidade de licenciamento do militar que ostenta a condição de réu em ações penais,
inclusive por deserção. Desarrazoado seria admitir que a Lei de Serviço Militar e o CPPM,
instrumentos de mesma densidade normativa e oriundos de idêntica fonte legislativa,
dispusessem de regras antagônicas entre si.
VI - Não cabe ao intérprete ampliar as hipóteses de condição da ação ou condição objetiva de
punibilidade, visto que a lei assim não almejou.
VII - Decisão por maioria. (evento 82, DOC1).
No Juízo de primeiro grau, em audiência realizada no dia 12/6/2024, o CPJ/MB,
por maioria (4x1), resolveu julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, e,
consequentemente, determinar o arquivamento dos autos, com fulcro nos arts. 35, segunda
parte, e 3º, alíneas "a" e "e", ambos do CPPM, c/c o art. 485, incisos IV e VI, do CPC/2015,
por entender que o prosseguimento da Ação Penal não se afiguraria possível, haja vista que
“o Réu perdeu a condição de militar da ativa em razão do licenciamento definitivo do serviço
ativo militar” (evento 59, DOC1).
Inconformado com a Decisão acima, o Ministério Público Militar (MPM), em
21/6/2024, interpôs Recurso de Apelação, o qual foi recebido pelo Juiz Federal da Justiça
Militar daquela Auditoria em 12/7/2024 (evento 66, DOC1 e evento 69, DOC1).
7000721-97.2024.7.00.0000
40001371262 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Razões recursais, o MPM menciona as jurisprudências desta Corte e
do Supremo Tribunal Federal (STF), para reforçar seu argumento de que o “status de militar
do denunciado é condição de procedibilidade para o recebimento de ação penal pelo crime de
deserção, porém não se trata de condição de prosseguibilidade”. Assim, conclui que o
licenciamento do agente, quando ocorre após o momento processual de admissão da peça
acusatória, não tem o condão de obstar o prosseguimento da Ação Penal (evento 72, DOC1).
Nesses termos, requereu que a Apelação fosse conhecida e, no mérito, provida,
para reformar a Sentença recorrida, com a consequente retomada da Ação Penal.
A DPU, por seu turno, citando jurisprudência do STF e, sob a tese de que a
condição de militar da ativa deve estar presente durante toda a marcha processual, requereu o
não provimento ao Apelo Ministerial, com a manutenção da Decisão do CPJ/MB, que
extinguiu o processo em razão da ilegitimidade passiva superveniente (evento 75, DOC1).
Esta egrégia Corte de Justiça, por maioria, deu provimento ao Apelo
Ministerial, para desconstituir a Sentença proferida pelo CPJ/MB da 4ª Auditoria da 1ª CJM,
determinando a restituição dos autos à primeira instância para o regular prosseguimento do
feito (evento 31, DOC1).
A tese minoritária, capitaneada por Ministros desta Corte, nega provimento ao
Recurso do MPM para manter, na íntegra, a Sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos (evento 34, DOC1).
O Acórdão foi publicado em 7/11/2024 (Apelação Criminal nº 7001032-
92.2023.7.01.0001, evento 39, DJE1), intimado o MPM na mesma data (evento 43, DOC1).
A Defesa do Embargante foi intimada em 17/11/2024 (Apelação Criminal nº
7001032-92.2023.7.01.0001, evento 44).
Em 21/11/2024, a DPU opôs os presentes Embargos de Nulidade e Infringentes
do Julgado. Nas razões recursais, pugnou pela prevalência da tese minoritária, visando a
reforma do Acórdão proferido por este Tribunal na Apelação Criminal nº 7001032-
92.2023.7.01.0001, que desconstituiu a Sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau,
determinando a restituição dos autos à primeira instância para prosseguimento do feito.
No mérito, pugna, em síntese, para que seja declarada a ausência de condição de
prosseguibilidade, mantendo-se a Decisão hostilizada (evento 1, DOC1).
Em 4/2/2025 os presentes Embargos foram admitidos por este Relator (evento
7, DOC1).
O MPM, em contrarrazões, pugnou pela rejeição dos Embargos Infringentes e
manutenção do Acórdão exarado, manifestando-se da seguinte forma (evento 11, DOC1):
Portanto, presentes as condições genéricas e específicas e iniciada a ação penal militar pela
prática do crime de deserção, afigura-se irrelevante que o agente mantenha a condição de
militar da ativa, eis que este requisito é exigido como condição de procedibilidade somente
para a instauração de processo, mas não para o prosseguimento da ação.
O e. Ministro-Revisor teve vista eletrônica dos autos.
7000721-97.2024.7.00.0000
40001371262 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos exigidos em lei, devendo
ser conhecido. Quanto ao mérito, deve ser rejeitado, pelas razões abaixo aduzidas.
O tema é recorrente nesta Corte Superior de Justiça, com posicionamento
firmado no sentido de que, após o recebimento da denúncia, o licenciamento do Réu das
fileiras das Forças Armadas não obsta o transcurso da persecução penal.
Nesse sentido, trago à colação o trecho de voto proferido por mim em processo
semelhante, que integra o entendimento majoritário desta Corte:
Repise-se que esta Corte, em voto minoritário, defende que a condição de militar da ativa é
que legitima o agente passivo do crime de deserção para efeitos processuais, devendo ser
mantida do começo ao fim do processo, pois não faria sentido a inclusão da exigência
constante no art. 457 do CPPM, tão somente para o recebimento da Denúncia.
Para tal corrente, a aludida condição deve estar presente não só no momento de instauração
do processo, de modo que o feito reúna as imprescindíveis condições de procedibilidade, no
tocante à pessoa do agente, para a persecutio in judicio, mas também no que atine ao curso da
ação penal, caracterizando a denominada “condição de prosseguibilidade”.
Sustenta, ainda, que a situação fática que exsurge da perda da qualidade de militar da ativa
compromete, irremediavelmente, o desenvolvimento do feito, pois, ao passar à situação de
civil, o ex-militar perdeu a legitimidade passiva, deixando de ser parte na relação processual,
ou seja, estaria ausente, em tese, uma das condições da ação.
Por outro lado, esta Corte tem se posicionado de forma diversa e majoritária, após quase oito
anos, de que, no processo de deserção, o licenciamento posterior do Acusado, ao recebimento
da peça inicial, não impede a marcha do processo a que responde.
A “prosseguibilidade” não possui fundamento legal no CPPM, sendo mera construção
jurisprudencial desta Corte, posteriormente acolhida pelo STF. Isso porque o art. 457, § 3°, do
CPPM, é cristalino ao fazer referência ao oferecimento da Denúncia, tratando o parágrafo
seguinte do recebimento da Denúncia e do início da ação penal.
O Estatuto Processual Penal Castrense é silente quanto à situação do militar licenciado
durante o curso da ação penal militar. Outra evidência de que o legislador não desejava tratar
a condição de militar como condição da ação, mas apenas exigi-la no momento inicial do
processo.
O Enunciado de nº 12 do STM também não mencionou, explicitamente, a prosseguibilidade,
referindo-se, tão somente, à necessária condição de militar readquirida para que seja
recebida a Denúncia, ou seja, condição de procedibilidade, em perfeita sintonia ao disposto
no art. 457, § 3°, do CPPM.
Não obstante se reconheçam os fundamentos válidos do posicionamento contrário, entende-se
não serem esses exatamente o mens legislatoris do CPPM.
Caso assim fosse, teria o legislador incluído dispositivo específico estabelecendo a condição
de militar como condição da ação, não admitindo, portanto, que tal característica se tornasse
ausente em algum momento do processo.
7000721-97.2024.7.00.0000
40001371262 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao contrário, optou por exigir a necessária reinclusão às fileiras militares, após a
apresentação ou captura, e consequente inspeção de saúde, em que se tenha sido exarado o
parecer “apto”, para que, uma vez readquirida a condição de militar, tenha início a ação
penal militar, conforme o art. 457 e seus parágrafos, do CPPM.
Entender diferente seria admitir que a perda superveniente da qualidade de militar
significaria o surgimento de excludente de punibilidade, ao arrepio do princípio da legalidade,
uma vez que a norma preferiu não fazê-lo. (STM. Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000344-29.2024.7.00.0000/DF, Relator ministro JOSÉ BARROSO FILHO, julgado
17/10/2024, publicado 4/11/2024).
Ainda que tenha sido apresentada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
em sentido diverso, essa Corte já decidiu, em casos semelhantes, que a condição de militar é
o requisito exigível somente para o oferecimento da denúncia (procedibilidade). Nesse
sentido, destaca-se a seguinte decisão:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA
DEFLAGRAÇÃO DA AÇAO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS
ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
CRIMINAL.
1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada contra
militar da ativa, constituindo, portando, condição de procedibilidade; isto é, o status de
militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da
ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do
cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas.
Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM.
2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (Agravo Regimental in HC nº 146.355/RJ.
Relator: Ministro Alexandre de Moraes. Primeira Turma. Julgado em: 22/6/2018) (Grifo
nosso).
Extrai-se do julgado acima que não tem relevância para a continuidade da
persecução penal o fato de o autor do delito de deserção deixar de ostentar a qualidade de
militar da ativa. A mencionada decisão vai além, afirma que a modificação dessa condição do
Réu não impacta nem mesmo no prosseguimento do cumprimento da pena.
Esse entendimento também encontra respaldo no campo da doutrina, nesse
sentido cita-se o trecho da obra de Neves e Streifinger
1:
Assim, oficial ou praça, com processo já em curso, que percam a condição de militar pela
demissão, exoneração, etc., à luz da lei processual penal militar, continuarão a ser
processados, sob pena de criação de causa de extinção de punibilidade não prevista no
Código Penal Militar.
Dessa forma, em consonância com a jurisprudência e a doutrina atualizadas, mantenho o meu
voto prolatado por ocasião do julgamento da Apelação Criminal nº 7001032-
92.2023.7.01.0001.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos de Nulidade e
Infringentes do Julgado, opostos pela Defensoria Pública da União, mantendo inalterado, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão recorrido.
7000721-97.2024.7.00.0000
40001371262 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371262v7 e do código CRC d119ec73.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 22/05/2025, às 17:02:35
1. NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcelo. Manual de direito penal militar, Volume único. 8. ed.
rev., atual. e amp. São Paulo: JusPodivm, 2024. p. 1.176.
7000721-97.2024.7.00.0000
40001371262 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR